Tribunal: TJES
Processo: 5006510-76.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006510-76.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA e outros
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006510-76.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA
PACIENTE: MATHEUS CARDOSO BAIENSE

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MATHEUS CARDOSO BAIENSE

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0008365-47.2019.8.08.0012.

Sustenta a defesa, em resumo, a falta de idoneidade na fundamentação da decisão por meio da qual foi decretada a prisão, em razão da ausência de contemporaneidade, na medida em que os fatos narrados na denúncia ocorreram em janeiro de 2008 e a representação da autoridade policial para decretação da custódia cautelar foi efetivada somente em novembro de 2019. Também alega que não houve indicação, pela autoridade coatora, de circunstâncias atuais que justifiquem o cárcere preventivo. Também alega excesso de prazo na continuidade da prisão diante do andamento da marcha processual, tendo em vista que a tramitação do feito se prolonga por conta de constantes redesignações da audiência de instrução e julgamento, a pedido do Ministério Público, para oitiva de testemunhas faltosas. Suscita, ainda, a existência de condições pessoais favoráveis

Colhe-se dos documentos apresentados pela defesa que, no dia 19/01/2019, por volta das 21 horas, na Av. Vitória, nº 335, próximo à Igreja Universal, em Cariacica, os denunciados
MATHEUS CARDOSO BAHIENSE
, ROGÉRIO ALVARENGA CARVALHO FILHO e ABEL GRACIANO, utilizando-se de um adolescente, tentaram matar a vítima Sandro Robert de Aguiar Lopes.

Narra-se que, no dia do crime, a vítima estava próxima a um ponto de ônibus, juntamente a sua genitora, sua irmã e um amigo, quando os denunciados e o adolescente passaram em duas motocicletas e efetuaram disparos em direção à vítima, que foi atingida, mas conseguiu correr para dentro da Igreja vizinha, ocasião em que o denunciado Abel a perseguiu e efetuou mais disparos em seu desfavor, já estando dentro da Igreja, contudo a vítima não veio a óbito por razões alheias à vontade dos agentes.

Diante de tais fatos, a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública para evitar sua reiteração delitiva, sobretudo diante da prática do delito no contexto de disputa de tráfico de drogas.

Pois bem.

Considerando que, no momento de análise do pedido liminar, o
writ
não foi conhecido parcialmente
em relação à tese de ausência de contemporaneidade do decreto prisional,
não tendo havido interposição de recurso em face da referida deliberação
,
tem-se que o julgamento do
habeas corpus

subsiste tão somente em relação à
tese de excesso de prazo.

Nesse contexto, a defesa argumenta que a primeira audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia
05/4/2021
e não ocorreu em razão da pandemia, motivo pelo qual foi redesignada para
30/6/2021
, ocasião em que o ato não se encerrou porque o Ministério Público requereu vista dos autos para localizar uma testemunha faltosa.

Posteriormente, a audiência foi redesignada para o dia
19/10/2021
e, mais uma vez, não foi realizada em razão da ausência da mesma testemunha, tendo o órgão ministerial requerido novamente vista dos autos. Ao seu turno, a autoridade coatora, depois que recebeu os autos, designou a continuação da audiência para o dia
18/4/2022
. Na data referenciada, todavia, a instrução não foi encerrada em razão da insistência do
Parquet
Estadual na oitiva da testemunha faltosa. Diante do requerimento ministerial, a AIJ foi novamente redesignada, desta vez para o dia
02/6/2022
, no entanto, mais uma vez, a testemunha não compareceu e, do mesmo modo, o Ministério Público solicitou vista do caderno processual.

Todos esses dados processuais foram descritos na petição inicial e podem ser confirmados por meio da consulta ao andamento dos autos no sistema E-jud.

A audiência que foi designada para o dia 02/6/2022 também não foi realizada em razão da ausência das testemunhas da acusação (além das testemunhas dos outros réus), de modo que foi novamente agendada, desta vez para o dia
06/3/2023
.

Ora, é certo que, em relação à tese de excesso de prazo, deve-se levar em consideração que a tese deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade,
(
i)
a complexidade do feito,
(II
)
o comportamento dos litigantes e
(III
)
a atuação do Estado-Juiz (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

No caso em apreço, verifico que a instrução processual foi iniciada em abril de 2021, quando designada a primeira audiência.

No entanto, entendo prudente registrar que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora,
a prisão preventiva foi decretada em um contexto em que o paciente encontrava-se foragido,
de certo que a prisão ancorada como garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal mostra-se idônea.

Deve-se ressaltar, além disso, que o espaço de tempo entre as audiências não se revelou deveras excessivo, circunstância que mostra o esforço do juízo
a quo
em promover o célere andamento do feito.

Não é demais pontuar, também, que
o réu encontra-se preso preventivamente em razão da apuração de outro crime de homicídio
(autos nº 0009014-12.2019.8.08.0012), pelo qual foi pronunciado e aguarda julgamento pelo plenário do Júri.

Em suma, o cotejo do tempo da instrução processual com o período da prisão provisória não se revela excessivo, a se considerar as nuances do caso concreto, razão pela qual não há que se falar em configuração de constrangimento ilegal.

Por derradeiro, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares alternativas, tendo em vista que a prisão revela-se adequada e proporcional à realidade apresentada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006510-76.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA
PACIENTE: MATHEUS CARDOSO BAIENSE

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ARTIGO
121, § 2º,
INCISOS
I
e
IV,

C/C

ART.
14,
INCISO
II,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
.
ARTIGO 244-B, DA LEI 8.069/90.

PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. EXCESSO DE PRAZO.
ORDEM DENEGADA.

1. Considerando que, no momento de análise do pedido liminar, o
writ
não foi conhecido parcialmente em relação à tese de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, não tendo havido interposição de recurso em face da referida deliberação, tem-se que o julgamento do
habeas corpus
subsiste tão somente em relação à tese de excesso de prazo.

2. O cárcere preventivo foi decretado em um contexto no qual o paciente encontrava-se foragido, de certo que a prisão ancorada como garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal mostra-se idônea.

3. O espaço de tempo entre as audiências designadas pela autoridade coatora não se revelou deveras excessivo, circunstância que mostra o esforço do juízo
a quo
em promover o célere andamento do feito.

4. Não é demais pontuar, também, que
o réu encontra-se preso preventivamente em razão da apuração de outro crime de homicídio
(autos nº 0009014-12.2019.8.08.0012), pelo qual foi pronunciado e aguarda julgamento pelo plenário do Júri.

5. O cotejo do tempo da instrução processual com o período da prisão provisória não se revela excessivo, a se considerar as nuances do caso concreto, razão pela qual não há que se falar em configuração de constrangimento ilegal.

6
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.